Tribunal: TJDFT
Processo: 0042146-31.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 17466526, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar o CPF da credora CAROLINA DO VALE LOPES.. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto